Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Acordo extrajudicial celebrado antes da citação tem como consequências a perda do interesse de agir e a extinção do processo sem resolução do mérito.
2. Se não houve o aperfeiçoamento da relação jurídica com a citação, não é possível a suspensão do processo, não se aplicando o contido no art. 313, inciso II, do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.